Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DE DEFESA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte requerente, que visava a reforma da sentença para que seja julgado procedente seu pedido de nomeação ao cargo efetivo de Enfermeiro - Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, por figurar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n. 08/2018.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há omissão no voto sob o argumento de que o acórdão não analisou adequadamente as provas arroladas, em especial os documentos de ID 65055632. Aduz que o acórdão deixou de analisar o caso paradigma, que tramitou perante TJPE (autos n. 0001732-12.2020.8.17.2218) “em que prevaleceu o entendimento de que pouco importam as atribuições e locais de exercício da função diferentes – até porque sabemos que a remoção de servidores públicos dentro da mesma esfera federativa é prática comum e permitida”. Requer seja sanada a omissão no que tange à apreciação da documentação de ID 65055632, além de que seja feita declaração ao v. acórdão, sob a ótica do caso paradigma dos autos n. 0001732-12.2020.8.17.2218, do eg. TJPE, cujo breve cotejo analítico foi feito no recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto às teses de defesa da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. Inicialmente, cumpre ressaltar que a análise e exame das provas se dá pelo julgador de forma completa e detalhada, todavia, não é obrigatório o enfrentamento detalhado de todas elas. Outrossim, no rito dos Juizados Especiais vigora o princípio da simplicidade para que seja dada a melhor compreensão do mérito da questão posta em julgamento. Assim, em que pese a alegação de não apreciação correta das provas documentais, ID 65055632, o que verifica é irresignação da recorrente com a conclusão a que chegou o colegiado. Além do que, a documentação de acima citada não é suficiente a comprovar, pela lotação do nomeado, que se trata do mesmo cargo, mas, sim, por previsão em edital.
7. Ademais, o item 8 do respectivo acórdão traz a distinção entre os cargos ofertados nos dois certames, ou seja, um ofertava o cargo de Enfermeiro, sem especialidade definida (generalista), e o edital que regulava o concurso prestado pela embargante previa o preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade – cargos distintos. Outrossim, a decisão exarada em acórdão no julgamento proferido pelo TJPE não possui efeito vinculante, inclusive, não subsistiu a decisão quando da sentença no respectivo processo.
8. Não há, pois, vício de omissão, erro, obscuridade ou contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.